Tribunal: STF
Processo: MS 38347
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Renan Augusto Gonçalves Batista em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo 1.01098/2021-72, no qual se determinou ao Ministério Público do Estado do Amapá a retificação da cláusula 9.3 do Edital MPAP 1/2021 e dos demais dispositivos correlatos.



     O impetrante narra o seguinte:



    “Em 06/04/2021, o Ministério Público do Estado do Amapá, por meio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), publicou o edital nº 1 MP-AP do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Promotor de Justiça Substituto (doc. 07). 



    As etapas do certame, bem como os critérios de avaliação e atribuição das notas foram devidamente explicitadas no edital nº 1 MP-AP de abertura do concurso público com base nas normas legais e regulamentares aplicáveis a espécie. 



    O edital nº1 MP-AP prevê no item 1.2 que o concurso será composto pelas seguintes provas: 1º) prova preambular; 2º) prova discursiva; 3º) prova oral; 4º) prova de tribuna. 



    Ao tratar do valor atribuído a prova preambular o edital MP-AP nº 1 assim dispõe em seu item 9.3: 



    ‘9.3 A prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 100,00 pontos e abrangerá os objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital’. 



    Por seu turno, o item 10.3 do edital de abertura ao tratar das provas discursivas assevera que: 



    ‘10.3 As provas discursivas consistirão de:



    a) P2: redação de uma peça prática, de até 90 linhas, no valor de 20,00 pontos, a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital; 



    b) P3: um parecer, de até 90 linhas, no valor de 15,00 pontos, e uma questão escrita, a ser respondida em até 20 linhas, no valor de 5,00 pontos, a respeito de temas relacionados aos objetos de avaliação constantes do item 21 deste edital. (g.n)’. 



    Os critérios utilizados para a avaliação das provas discursivas foram previstos no item 10.10 do edital nº 1 MP-AP de abertura do concurso público. 



    Pois bem. A prova preambular fora realizada no dia 08/08/2021 conforme cronograma previsto no edital de abertura do certame e em respeito as regras previstas no edital nº 1 MP-AP publicado em 06/04/2021. 



    O resultado final da prova preambular e a convocação para as provas discursivas foram publicados por meio do edital MP-AP nº 5 de 31/08/2021 (doc. 08). 



    Ocorre que, em 01/09/2021, portanto, após a realização da prova preambular, bem como após a publicação do resultado da prova preambular (31/08/2021), houve pedido de controle administrativo nº 1.01098/2021-72 junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) com a finalidade de contestar o peso das notas atribuídas para as provas discursivas. 



    Posteriormente, em 08/09/2021 houve novo pedido de Controle Administrativo autuado sob o nº 1.01143/2021-07, sendo que os dois procedimentos foram julgados em conjunto. 



    O pedido de controle administrativo se deu sob o fundamento de que havia desproporcionalidade entre os pesos das notas atribuídas para as provas discursivas em face da prova preambular. 



    Em 21/09/2021, o CNMP deferiu medida liminar ‘para SUSPENDER a fórmula de ponderação das notas atribuídas a cada fase (100- 20-10-10-10) do concurso para Promotor de Justiça Substituto aberto pelo Edital MP-AP nº 01/2021 até o julgamento de mérito pelo Plenário deste CNMP’ (doc. 04). 



    Ao deferir a liminar supra, a r. relatora do CNMP ressaltou que não havia óbice para a continuidade do certame. 



    Desta forma, realizaram-se as provas discursivas na data de 03/10/2021 sem que os candidatos soubessem, de fato, qual seria o peso das notas atribuídas para as provas discursivas. 



    Em 20/10/2021, portanto, após a realização das provas discursivas (03/10/2021) sobreveio decisão definitiva do CNMP determinando ao Ministério Público do Estado do Amapá que procedesse à retificação da cláusula 9.3 do Edital MP-AP nº 01/2021 e dos demais dispositivos cabíveis a fim de que a prova preambular tenha valor de 10,00 pontos.



    [...]



    A r. decisão do CNMP, por qualquer lado que se examine mostrasse equivocada, quer porque foi contra a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito vedação de alteração de edital de concurso em andamento sem que haja alteração legislativa superveniente (MS 27160, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009), quer porque se imiscuiu no mérito administrativo da banca examinadora violando seu próprio entendimento sumulado (Súmula 10 CNMP). 



    A ilustre banca examinadora, com a finalidade de dar cumprimento à r. decisão do CNMP, publicou em 11/11/2021 o edital nº 7 MP-AP alterando os itens 9.3, 9.13.2, 9.13.4, 10.10.4, 10.10.5, 10.10.6, 10.10.8 e 18.5 do Edital nº 1 – MPAP Promotor (doc. 09). 



    A prova preambular, que originalmente valia 100 pontos, passou a valer 10 pontos conforme item 9.3 e, a prova discursiva manteve o valor de 20 pontos. 



    Na data de 18/11/2021 foi publicado o edital nº 8, que alterou as notas da prova preambular, bem como divulgou o resultado provisório das provas discursivas (doc. 10). 



    Em 10/12/2021 fora publicado o resultado definitivo das notas da prova discursiva com base nos critérios fixados pelo CNMP, bem como a convocação para realização da inscrição definitiva (doc. 11). 



    Cumpre ressaltar, que o referido concurso possui cláusula de barreira e somente foram convocados para requer a inscrição definitiva os 42 candidatos mais bem posicionadas, conforme item 11.1 do edital nº 1 MP-AP e de acordo com a nova regra estabelecida pelo CNMP. 



    Em face dos novos pesos atribuídos as notas das provas objetivas e discursivas, o impetrante não foi convocado para requer a inscrição definitiva, sendo eliminado do certame. 



    Seguindo o critério estabelecido no edital nº 1 MP-AP o impetrante ficaria na posição de número 35 para o fim de requer a inscrição definitiva, conforme tabela anexa (doc. 12). 



    Levando em consideração o critério estabelecido pelo CNMP o impetrante ficou na posição de número 76, conforme tabela anexa (doc. 13). 



    O prejuízo ao impetrante é indubitável” (págs. 5-7 da inicial).



    Nesse contexto, afirma ser a decisão do Conselho contrária à respectiva Súmula 10/CNMP e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que as regras do edital foram alteradas quando o concurso já estava em andamento. Aponta a violação dos princípios da isonomia, da moralidade, da impessoalidade e da segurança jurídica, bem como de seu direito líquido e certo de ver respeitadas as regras previstas no edital de abertura do certame (arts. 5º, caput; e 37, caput e II, da Constituição Federal – CF e art. 2º, parágrafo único, inciso IV, da Lei 9.784/1999).



    Ressalta que 



    “[s]egundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a administração pública, quanto os candidatos, devem irrestrita obediência às regras previstas no edital de abertura do certame, sob pena de eliminação do concurso do candidato que desobedecer às regras ou até mesmo a anulação do concurso no caso de erro da Administração Pública.



    No caso dos autos, houve inegável ato ilegal do CNMP ao alterar as regras de pontuação das provas do concurso em andamento, sobretudo, quando já havia se realizado a prova preambular, inclusive com a divulgação das notas dos candidatos.



    [...]



    Ademais, imperioso destacar que não há qualquer normatização pelo Conselho Nacional do Ministério Público regulamentando os pesos que devem ser atribuídos a prova preambular e as provas discursivas. 



    O Ministério Público do Amapá, bem como o CEBRASPE publicaram o edital nº 1 de abertura do concurso público com base na discricionariedade administrativa e, respeitando os limites da legalidade, sem que se possa falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade. 



    A alteração do edital e dos pesos atribuídos a prova preambular após a sua realização e após a publicação das notas afronta os princípios da moralidade, da impessoalidade e da segurança jurídica” (págs. 17-18 da inicial). 



    Acrescenta terem os candidatos realizado



    “as provas discursivas às escuras, pois o CNMP suspendeu o critério de pontuação das provas, sem, contudo, definir quais seriam os respectivos pesos. 



    Os valores atribuídos as provas somente foram divulgados em 11/11/2021, por meio do edital nº 7, sendo certo que as provas discursivas já haviam sido realizadas em 03/10/2021.



    Tal alteração demonstra uma tendência de favorecimento de determinados candidatos em detrimentos de outros” (pág. 24 da inicial).



    Reitera a legalidade das regras adotadas no edital de abertura do concurso e a falta de regulamentação dos critérios e pesos das provas pelo CNMP, ao contrário do que ocorre com o Conselho Nacional da Magistratura – CNJ, que editou a Resolução 75/2009 e na qual se fundamentou o ato coator. Destaca a independência entre os Conselhos e a possibilidade de haver diferença entre os critérios utilizados por eles para o ingresso nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público, como ocorre com as atividades reconhecidas como prática jurídica.



    Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de medida liminar, nesses termos:



    “O fumus boni iuris é materializado com base na sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. 



    O STF e o STJ já se manifestaram inúmeras vezes sobre a impossibilidade de alteração do edital de concurso público em andamento sem que haja alteração legislativa superveniente. 



    Citam-se como exemplos os seguintes julgados: 



    [...]



    Por sua vez o periculum in mora está evidenciado no fato de que há cláusula de barreira no edital, sendo certo que somente 42 candidatos foram convocados para requerem a inscrição definitiva, conforme item 11.1 do edital nº 1 MP-AP. 



    Ademais, conforme item 4.2 do edital nº 9 MP-AP, o prazo para requerer a inscrição definitiva está compreendido no período entre 13 de dezembro de 2021 até 17 de dezembro de 2021. 



    A concessão tardia da tutela jurisdicional ensejaria dano de difícil ou impossível reparação, bem como tornaria o provimento judicial inócuo” (págs. 27-28 da inicial).



    Ao final, requer:



    “1) Em sede de tutela de urgência liminar, inaudita altera pars: 



    a) A suspensão da continuidade do certame, suspendendo a etapa de inscrição definitiva prevista no edital MP-AP nº 9, dada a repercussão que a procedência do pedido pode acarretar, inclusive, com a alteração dos candidatos aprovados. 



    b) A suspensão da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público proferida nos autos dos Procedimentos de Controle Administrativo nº 1.01098/2021-72 e 1.01143/2021- 07. 



    c) Subsidiariamente, não sendo o entendimento de Vossa Excelência pela suspensão do certame, requer a concessão da liminar para o fim de possibilitar que o impetrante continue no certame, abrindo-se novo prazo, a partir da concessão da liminar, para que se apresente a documentação necessária e demais atos do concurso.



    2) No mérito requer:



    a) A procedência do pedido da presente ação mandamental, para o fim de declarar a nulidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos Procedimentos de Controle Administrativo nº 1.01098/2021-72 e 1.01143/2021-07, anulando as regras previstas no edital MP-AP nº 7 e reestabelecendo a regra de pontuação prevista no edital MP-AP nº 1, notadamente ao peso da nota da prova preambular e dos critérios para a avaliação das notas. 



    b) Seja confirmada a medida liminar anteriormente deferida. 



    c) Sejam publicados novos editais de convocação com determinação de reabertura de prazo para que os candidatos aprovados em razão da procedência do pedido possam requer a inscrição definitiva” (págs. 28-29 da inicial). 



    É o relatório necessário. Decido.



    De início, observo que o deferimento de liminar em mandado de segurança, que resulta do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) da possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.



    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão apontado como ato coator:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ. CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. PESOS DAS NOTAS ATRIBUÍDAS A CADA UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de Procedimentos de Controle Administrativo em face do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Estado do Amapá. Alegam os requerentes haver violações ao princípio da proporcionalidade acerca do critério de avaliação, porquanto a prova preambular ‘valeria cinco vezes mais que a discursiva e dez vezes mais que a oral’.



    2. Nos exatos termos da Súmula CNMP nº 10/2018, descabe a este Conselho interferir na discricionariedade das bancas examinadoras, tendo o poder-dever de realizar o ‘controle de legalidade do certame e a verificação da observância das normas editalícias, legais e constitucionais’.



    3. O Edital MP-AP nº 01/2021, ao dispor que as notas atribuídas a cada etapa do concurso público seriam 100 (preambular), 20 (média das discursivas), 10 (oral), 10 (tribuna) e 10 (títulos) acabou por violar a proporcionalidade e a razoabilidade, seja porque conferiu peso demasiadamente distinto a uma das fases, seja porque não guardou semelhança com outros certames do Ministério Público brasileiro.



    4. Procedimentos de Controle Administrativo julgados PROCEDENTES para DETERMINAR ao Ministério Público do Estado do Amapá que proceda à retificação da cláusula 9.3 do Edital MP-AP nº 01/2021 e dos demais dispositivos cabíveis a fim de que a prova preambular tenha valor de 10,00 pontos, guardando proporcionalidade e razoabilidade com as notas atribuídas às demais etapas do certame” (págs. 1-2 do documento eletrônico 18 – grifei). 



    Neste mandamus, o impetrante alega ter direito líquido e certo à manutenção das regras previstas no edital de abertura do concurso e afirma que o CNMP, ao alterar o critério de valoração das provas quando o certame já estava em andamento, violou os princípios da isonomia, da moralidade, da impessoalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.



    Pois bem.



    Examinando os autos, entendo presentes os requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.



    Segundo os documentos apresentados, o Edital MPAP 1/2021 foi publicado em 5/4/2021, constando dele os valores atribuídos a cada tipo de prova: preambular - 100, discursiva - 20, oral - 10, tribuna - 10 e títulos – 10 (documento eletrônico 20). O Edital MPAP 5/2021, em que divulgadas as notas da prova preambular foi publicado em 30/8/2021 (documento eletrônico 4). O Procedimento de Controle Administrativo 1.01098/2021-72, inicialmente proposto por apenas um dos candidatos, foi distribuído à Conselheira Fernanda Marinela de Sousa Santos em 1/9/2021, que deferiu a liminar para suspender a fórmula de ponderação das notas atribuídas a cada prova em 21/9/2021 (documento eletrônico 17). O Plenário do CNMP, em 19/10/2021, julgou procedentes os pedidos formulados no referido procedimento, determinando a retificação do edital de abertura do concurso (documentos eletrônicos 18 e 19). Por meio do Edital MPAP 7/2021, de 9/11/2021, foram realizadas as alterações no Edital MPAP 1/2021 para adequá-lo à decisão do CNMP e no Edital MPAP 8/2021, de 17/11/2021, foram divulgadas as notas retificadas da prova preambular (documentos eletrônicos 5 e 6). 



    O impetrante informa que, de acordo com as regras de abertura do concurso, a respectiva nota na prova preambular foi 77,50, mas, após a retificação imposta pelo CNMP, ela baixou para 7,750. Com essa alteração, passou da 35ª para a 76ª colocação, ficando, assim, fora do número de candidatos que realizarão a inscrição definitiva e as demais provas do certame.



    Como se pode perceber, as regras de pontuação das provas estavam claras no Edital MPAP 1/2021, publicado em 5/4/2021, mas só foram questionadas no CNMP em 9/11/2021, após a divulgação das notas da prova preambular.



    Esta Corte, em diversas oportunidades, já assentou a impossibilidade de se alterar as regras de um concurso que já esteja em andamento, sob pena de ofensa aos princípios da moralidade, da impessoalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. Confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada” (MS 27.160, Rel. Min. Joaquim Barbosa – grifei).



    “Mandado de segurança. 2. Concurso público de delegações de notas e de registros do estado de Roraima. 3. Limitação em procedimento de controle administrativo do Conselho Nacional de Justiça. Cumulação horizontal dos títulos referentes ao exercício de funções auxiliares à Justiça. Inaplicabilidade da restrição aos concursos em andamento. 4. Violação ao princípio da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. 5. Liminar confirmada e segurança concedida. Agravos regimentais julgados prejudicados” (MS 33.455/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes – grifei).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INVALIDOU CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO PARA AFERIÇÃO DE TÍTULOS DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO VOLTADO À OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A criação de critério ad hoc de contagem de títulos de pós-graduação, após a abertura da fase de títulos e da apresentação dos certificados pelos candidatos, constitui flagrante violação ao princípio da segurança jurídica e da impessoalidade. 2. Impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução nº 187/2014 do CNJ ao presente concurso, em respeito à modulação dos efeitos efetuada pelo CNJ e aos precedentes desta Corte sobre a matéria. 3. Denegação da segurança, com revogação da liminar anteriormente deferida e prejuízo dos agravos regimentais” (MS 33.406/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso – grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DAS ATIVIDADES NOTARIAIS E/OU REGISTRAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. MEROS EFEITOS REFLEXOS. INDEFERIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ULTRAJE AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A relação processual é espelho da relação jurídica construída no caso concreto. Consectariamente, imperioso avaliar, no caso concreto, os reais efeitos da decisão no âmbito da esfera jurídica subjetiva do agravante, a fim de visualizar seu interesse jurídico na demanda. 2. In casu, inexiste interesse jurídico direto apto a autorizar seu ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário, os efeitos da decisão são meramente reflexos. Precedentes. 3. Deveras, a previsão superveniente de novos critérios de avaliação/classificação, bem como de novas fases do certame ou de etapas de impugnação, sem a anterior previsão no instrumento convocatório, sobretudo durante o curso do processo seletivo, revela-se lesiva aos princípios da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 35.003-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS DO ESTADO DE GOIÁS. CONCURSO DE INGRESSO. PROVA DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PONTOS RELATIVOS A TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. [...]. 2. Mandado de Segurança cujo objeto é decisão do CNJ em PCA em que definida a possibilidade de o candidato cumular a pontuação prevista no edital para cada rubrica de títulos, desde que respeitado, no somatório geral, o teto de dois pontos. Em análise um concurso determinado, com seu edital – a lei do certame -, e a atuação do CNJ no exame da legalidade de decisão específica da Comissão responsável pela sua condução, de todo estranhos à ação mandamental o tecer de teses genéricas a respeito da natureza da prova de títulos e a emissão de juízos de valor sobre os melhores critérios de valoração. 3. Distinção que se impõe entre competência para a prática do ato – no caso, da Comissão de Seleção e Treinamento do TJ/Goiás -, e competência para o exame de sua legalidade, esta afeta constitucionalmente ao CNJ, que primou pelo respeito à autonomia do Tribunal de Justiça sempre que reconhecida a legalidade dos atos impugnados. 4. Ato glosado da Comissão de Seleção e Treinamento que alterara substancialmente a dinâmica de uma das fases do concurso, observados os termos do edital, em dissonância com posicionamentos anteriores firmados pelo próprio CNJ, em que subentendida a compreensão ao final prevalecente. Chancela à correta atuação do CNJ no caso, em defesa da legalidade, da imparcialidade e da vinculação da Administração ao edital que fizera publicar. Ordem denegada, cassada a liminar” (MS 28.375, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Além disso, o concurso encontra-se na fase de requerimento de inscrição definitiva, a qual termina no próximo 17/12/2021 (pág. 5 do documento eletrônico 7), a comprovar a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança, caso seja ao final deferida.



    Isso posto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP no Procedimento de Controle Administrativo 1.01098/2021-72 até o julgamento do mérito do presente writ, sustando, por consequência, o prosseguimento do concurso para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Amapá (Edital MPAP 1/2021).



    Comunique-se com urgência.



    Requisitem-se informações ao CNMP.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7°, II, da Lei 12.016/2009.



    À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação deste mandamus, de forma que o Ministério Público do Estado do Amapá e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe passem a constar apenas como interessados, bem como para solicitar a este último os dados para citação dos candidatos indicados como litisconsortes passivos necessários e de qualquer outro que possa vir a ser prejudicado caso seja mantida a redação original do edital de abertura do certame.



    Citem-se os litisconsortes passivos.



    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator